Tribunal: TJBA
Processo: 8076601-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076601-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MECHTILDE LACERDA AMORIM Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA INATIVA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.480/2002 E LEI ESTADUAL Nº 10.963/2008. PROGRESSÃO HORIZONTAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ATO OMISSIVO DE TRATO SUCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora inativa do magistério estadual visando ao seu enquadramento no nível “P”, Classe VII, com regime de 40 horas semanais, alegando omissão da Administração Pública no reconhecimento da progressão funcional de servidores aposentados, após a reestruturação do Plano de Carreira promovida pelas Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da impetrante encontra óbice nas preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito; (ii) verificar se a ausência de critérios viáveis para progressão dos inativos viola a regra constitucional da paridade, gerando direito líquido e certo à reclassificação pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão administrativa que impede a progressão funcional dos inativos configura relação de trato sucessivo, com lesão que se renova mês a mês, afastando-se a incidência da decadência e da prescrição do fundo de direito. O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo, quando houver ilegalidade ou abuso de poder, conforme o art. 5º, LXIX, da CF/1988 e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A reestruturação da carreira do magistério estadual, promovida pelas Leis nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008, instituiu critérios de progressão horizontal (avaliação individual, institucional e interstício) inatingíveis por servidores aposentados, excluindo-os, na prática, dos efeitos remuneratórios decorrentes da nova estrutura. Tal exclusão viola o princípio da paridade previsto no art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação anterior à EC 41/2003), assegurando à impetrante, aposentada antes da EC 41/2003, o direito de perceber proventos equivalentes aos vencimentos dos ativos. A jurisprudência do STF (RE 606.199/PR, Tema 439 da Repercussão Geral) reconhece que, embora não haja direito adquirido à manutenção de regime jurídico, é garantida aos inativos a extensão de vantagens decorrentes de critérios objetivos de evolução funcional previstos em nova estrutura de carreira. A ausência de impugnação específica ao enquadramento funcional pleiteado e a comprovação nos autos de que a impetrante laborou em regime de 40 horas desde 16/03/1970, até se aposentar em 04/04/1995 reforçam a correção da pretensão deduzida. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076601-56.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MECHTILDE LACERDA AMORIM e como Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça